Tribunal: TJMT
Processo: 0007040-50.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0007040-50.2019.8.11.0013
APELANTE: MARCOS OLIVEIRA MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE CRIME – DISPENSA DE HABITUALIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA - RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez comprovada, durante a instrução processual, a utilização do bem apreendido (veículo) na prática do delito de tráfico de drogas apurado no juízo singular, é possível ser declarada a perda do bem em favor da União.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007040-50.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS OLIVEIRA MENDES - CPF: 033.647.091-65 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO –
PRETENDIDA
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE - VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE CRIME – DISPENSA DE HABITUALIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada, durante a instrução processual, a utilização do bem apreendido (veículo) na prática do delito de tráfico de drogas apurado no juízo singular, é possível ser declarada a perda do bem em favor da União.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

recurso de apelação criminal
interposto em favor de
MARCOS OLIVEIRA MENDES
, contra a r. sentença que o condenou pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei no. 11343/2006, à
pena de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, bem como 111 dias-multa, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a restituição do veículo Volkswagen Spacefox, cor preta, Placa KAM-2141.

O Ministério Público em suas contrarrazões, sustenta o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pelo desprovimento do recurso, assim ementando:

“
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Almejada restituição de bem (veículo) apreendido, cujo perdimento restou decretado em favor da União – Inviabilidade – Utilização do veículo na prática da atividade delituosa – Manutenção da decisão que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“que no dia 12 de junho de 2019, por volta das 09h00min, em via pública, Avenida Airton Senna, no Município de Pontes e Lacerda/MT, MARCOS OLIVEIRA MENDES, com consciência e vontade, transportava ou trazia consigo, para fins de traficância, drogas consistentes em 10,155 kg (dez quilogramas e cento e cinquenta e cinco gramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Infere-se do feito que nas circunstâncias de tempo acima declinadas, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações de que um veículo Volkswagen SpaceFox, cor preta, placa KAM-2141, encontrava-se em frente ao Posto de Molas Carretão aguardando um carregamento de estupefaciente. Diante disso, a equipe policial dirigiu-se até o logradouro, momento em que abordou o referido veículo, conduzido por MARCOS. Na ocasião, os policiais lograram êxito em localizar 10 (dez) tabletes de substância entorpecente no interior de uma mala, em cima do banco do automóvel. Em sequência, foi realizada buscas pessoais, oportunidade em que os policiais localizaram a quantia de R$ 77,00 (setenta e sete reais), dinheiro este relacionado com a mercancia de entorpecentes. Ao ser indagado, o denunciado informou que receberia R$ 1.000,00 (mil reais) para transportar a substância entorpecente até Adrianópolis/MT. Observa-se que o entorpecente apreendido totalizou o peso de 10,155 kg (dez quilogramas e cento e cinquenta e cinco gramas) de cocaína. Uma vez submetida a perícia técnica (fls. 17/18), confirmou-se que as drogas apreendidas tratavam-se de cocaína, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.” (sic)

A testemunha
Policial Militar Gabriel Lucas Lopes Mario assim declarou:

‘‘(...) nós recebemos a denúncia que um Space Fox preto estava fazendo o transporte de entorpecente, não sabia a quantidade, sabíamos que faria o transporte, que ele estaria no Posto de Molas Carretão, deslocamos a equipe até o local, chegamos lá e aguardamos o veículo, posicionamos uma equipe do outro lado da via e uma atrás do Posto de Molas, a equipe que estava do outro lado da via, ela não conseguiu fazer a visualização do veículo, ao visualizarmos ele já estava saindo do local pela parte de trás, fizemos a abordagem, no momento ele não esboçou nenhuma reação, perguntamos se ele estava transportando algo de ilícito, ele falou que tinha uma droga já dentro de uma bolsa no banco do passageiro, então nesse momento a gente constatou que tinha droga, perguntamos para onde ele ia levar, falou que ia levar até Adrianópolis, recebeu dinheiro para levar até a Adrianópolis, que o pessoal estaria lá aguardando ele, desse modo nós deslocamos até lá para tentar identificar, visualizar o pessoal, não encontramos e ai encaminhamos a ocorrência (...); Pergunta: Policial no que os senhores conversaram com o Marcos Ferreira Mendes, o que ele declarou? Era uma quantidade expressiva? Resposta: Ele declarou que recebeu mil reais, ia receber mil reais para fazer a entrega da droga, que ele não sabia de quem era, para quem que era, só sabia que iam esperar ele em Adrianópolis’’ (sic)

Neste mesmo sentido foi o testemunho do Policial Militar Rodrigo Silva Pinto Ramires, que corroborou as declarações prestadas por seu colega de farda. Interrogado judicialmente, o réu confessou que transportava e trazia consigo o entorpecente apreendido nos autos, alegando, contudo, não saber o conteúdo da mala deixada em seu veículo, dizendo que receberia R$1.000,00 (um mil reais) para transportar a encomenda.

O réu reconheceu ter recebido uma encomenda para transportar a uma cidade vizinha pela quantia de um mil reais, da qual suspeitou sobre a possível ilicitude da origem, porém, avido por ganho fácil, no mínimo assumiu o risco de sua conduta. Em juízo, o acusado por diversas vezes afirmou “que chegou a pensar ser droga” e que “evitava pensar no que era”, pois precisava muito do dinheiro que receberia ao final de seus “serviços”.

DA RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.

Pretende o recorrente a restituição do veículo Volkswagen Spacefox, cor preta, Placa KAM-2141.

O magistrado, ao determinar o perdimento do bem, fundamentou que:

“DECRETO o perdimento dos seguintes bens apreendidos: 01 veículo Volkswagen Spacefox, cor preta, Placa KAM-2141; 01 (um) celular da marca Samsung de cor preta e R$ 77,00 (setenta e sete reais) (fls. 07), na forma dos artigos 91, II, alínea "b" do CP e 63 da Lei 11.343/2006, EM FAVOR DA UNIÃO, uma vez que não restou comprovada sua origem lícita, demonstrando-se, contudo, que foi utilizado para fins de tráfico de drogas. Providenciem-se as diligências descritas no artigo 63, §§2o, 4o, 4o-A, inciso I. Decorridos 60 dias sem providências pelo Funad, certifique-se e tornem conclusos para deliberação quanto a destinação dos bens. Quanto à droga apreendida às fls. 07, determino sua incineração, tudo de acordo com o que estabelece a Lei 11.343/2006.” (sic – id.
137689197
)

Embora o recorrente tenha juntado nos autos documentos que demonstram a propriedade do veículo apreendido, a droga apreendida é indene de dúvidas, e no caso a alegação de que não tinha ciência acerca da droga que estava transportando no veículo, é irrelevante diante do quadro posto.

Nesse sentido, caminha entendimento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO NO TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 2. Havendo as instâncias de origem concluído pela utilização do veículo para os fins de tráfico de entorpecentes, e por conseguinte, determinado sua expropriação, não há como esta Corte Superior concluir em sentido contrário, porquanto demandaria a imersão vertical no acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via processual eleita. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1333058/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018)

Vale ressaltar que, independente da propriedade do veículo, o conjunto probatório colhido nos autos, revela que este se destinou a traficância, ou seja, instrumento do crime, sendo de rigor o perdimento do bem em favor da União.

Dessa forma, ausente demonstração indene de dúvidas no sentido de que o veículo apreendido não era utilizado para a prática delituosa, deve ser mantida a sentença de perdimento do bem, sendo possível inclusive, o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“(...) Na hipótese de bens/instrumentos utilizados para a prática a traficância, o perdimento decorre de efeito da condenação, nos termos do art. 63 da Lei no 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp no 1147673/PR; TJMT, AP N.U 0001700- 32.2013.8.11.0015).” (N.U 0021515-78.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Assim, não observo qualquer mácula na decisão do magistrado de origem, elencado pela impetrante, tampouco liquidez de suas argumentações.

Pelo exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para restituir em favor de MARCOS OLIVEIRA MENDES o veículo Volkswagen Spacefox, cor preta, Placa KAM-2141, mantendo incólume a sentença condenatória de origem em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022